Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. IRDR 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DISTINGUISHING. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
1. A limitação temporal do cumprimento de sentença não foi suscitada na impugnação apresentada, tampouco decidida no pronunciamento judicial impugnado. Desse modo, a submissão direta de determinada matéria ao segundo grau de jurisdição representa supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Capítulo recursal não conhecido.
2. No IRDR 21 (autos 0723795-75.2023.8.07.0000), houve expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema da legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.
3. Na hipótese dos autos, deve ser feito distinguishing, diante da ausência de convergência entre a questão submetida à Câmara de Uniformização e o caso ora analisado, uma vez que o servidor não se qualifica como oriundo de fundações extintas. Ao contrário, ocupava o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, vinculado à Secretaria da Fazenda, da administração direta.
4. Sem que o Distrito Federal demonstre que o vínculo funcional do servidor se iniciou na administração indireta, com aproveitamento posterior, há particularidade que afasta a ordem de suspensão emanada no IRDR 21.
5. Se o exequente integra categoria representada pelo sindicato autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado e demonstrou sua filiação, detém, prima facie, legitimidade para executar o crédito.
6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado.